Tribunal: TJSP
Processo: 1061575-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Registro Veicular – Caso de locatário de veículo da empresa autora que não devolveu o veículo e ainda transferiu a propriedade a terceiro – Sentença que HOMOLOGOU o acordo realizado entre as partes para que surta os seus legais e jurídicos efeitos e JULGOU EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil,

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Registro Veicular – Caso de locatário de veículo da empresa autora que não devolveu o veículo e ainda transferiu a propriedade a terceiro – Sentença que HOMOLOGOU o acordo realizado entre as partes para que surta os seus legais e jurídicos efeitos e JULGOU EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, somente com relação à ANDESC INDUSTRIA E COMERCIO E PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. e JULGOU PROCEDENTE o pedido em face do Detran para declarar nulo os atos administrativos de registro e de transferência do veículo de marca Fiat, modelo Toro Freedom AT, de placa QNK-8314, RENAVAM 01136097934, Chassi 98822611XJKB66336, com a consequente reintegração de sua posse à autora – Recurso que abarca somente o pedido de afastamento da condenação em honorários advocatícios e demais despesas processuais – Inadmissibilidade – Princípio da causalidade – Precedentes -

Recurso desprovido